Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-46.2009.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000120-46.2009.8.14.0201

RECORRENTE: GLEYCE KELLY SALES MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000120-46.2009.8.14.0201

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLEYCE KELLY SALES MENDES

ADVOGADO(AS): DR(A). RECARDO A. M. D. SILVA – OAB/PA 25293

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000120-46.2009.8.14.0201

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLEYCE KELLY SALES MENDES

ADVOGADO(AS): DR(A). RECARDO A. M. D. SILVA – OAB/PA 25293

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CLÁUDIO B. DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GLEYCE KELLY SALES MENDES
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
devendo a recorrente ser julgada pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 05/12/2008, por volta das 23:45 horas, na casa localizada na rua 08 de Maio, passagem dos Inocentes, nº 47, bairro da Campina, Distrito de Icoaraci, a recorrente ceifou a vida da vítima
ADALBERTO DA SILVA GOMES
, mediante golpe de faca na região do tórax.

O feito tramitou regularmente, sendo a recorrente pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Repressivo.

Inconformada a apelante interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente violação ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, pugnando ao final, pela sua impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas, a fim de submetê-la a julgamento pela corte popular.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, sustenta a defesa que houve violação do devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado para que fosse dado um prazo para a oitiva da testemunha Ronaldo Mateus Carvalho.

Contudo, não há motivos suficientes para se declarar nulo o processo por cerceamento de defesa, tal como sustenta a Recorrente.

Destaca-se ainda que foram dadas duas oportunidades à defesa para apresentar suas testemunhas, sendo inclusive frisado pelo magistrado “a quo”, podendo este utilizar-se de sua discricionariedade para indeferir pedido de diligência de renovação de carta precatória, em respeito à celeridade processual, desde que não haja prejuízo a nenhuma das partes.

No presente caso, outras testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução, destacando-se que no meu entendimento não houve prejuízo para a defesa, a ponto de causar nulidade.

Ademais, ressalto que, as diligências de que cuida o a
rtigo

402

Código de Processo Penal
, ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, cingem-se, exclusivamente ao que tenha surgido da instrução, e não se referem ao que poderia ter sido produzido desde o momento oportuno como prova de iniciativa da defesa. É dizer, deve ser deduzido na resposta à acusação o pleito de produção de provas, cuja finalidade é desconstituir a materialidade delitiva nos exatos limites do que foi narrado na denúncia.

Observa-se jurisprudência firmada sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA NO ÂMBITO DA DENOMINADA "LAVA JATO PAULISTA". DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS RODOANEL SUL, JACU PÊSSEGO E NOVA MARGINAL TIETÊ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO HC N. 545.788/SP.
ALEGADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. ART. 402 DO CPP.DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. EXAME QUANTO À INDISPENSABILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS
. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)(...) 3.
"O Magistrado condutor da ação penal pode indeferir, desde que em decisão devidamente fundamentada, as diligências que entender protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário"
( RHC 33.155/SC , Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de5/11/2013).4.
Na hipótese, não há que se falar em nulidade da instrução criminal quando o Juízo de primeiro grau refutou, fundamentadamente, cada um dos pedidos de diligências complementares da defesa, pois, em cotejo com os demais elementos de prova, os considerou protelatórios e desnecessários ao deslinde do feito, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório.

5.
A análise quanto à imprescindibilidade das referidas provas para a busca da verdade real demandaria inevitavelmente profunda incursão nos fatos e elementos probatórios da ação penal, o que, como se sabe, não se compatibiliza com a via eleita
.(...)(...) (
HCn. 541.052 / SP,
Rel Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., DJe 24/08/2020) (grifos e negritos meus)

Por fim, não foi demonstrado de forma clara pela defesa da recorrente a importância, utilidade e pertinência do pedido para o deslinde da ação penal, não havendo a demonstração do requerimento ser essencial à busca da verdade.

Por isso, rejeito a preliminar arguida, passando à análise do mérito.

3 - MÉRITO

3.1 - DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A recorrente pugna pela sua impronúncia, haja vista conjunto probante deficiente.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do laudo de exame de necropsia médico-legal da vítima
ADALBERTO DA SILVA GOMES
, e pela prova oral angariada no decorrer da instrução processual.

No que se refere a autoria do crime esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados, depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, além do próprio depoimento da recorrente, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento delituoso, a fim de submetê-la a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tirou a vida do ofendido, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito elementos mínimos de convicção, indicando que a Recorrente em tese, é a autora do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte do ofendido
,
permitiu a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia da ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando as preliminares arguidas, e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/04/2023